Tribunal: TJBA
Processo: 8090394-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090394-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GREGORI MAIA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA MAIA DA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. REVELIA. VALIDADE DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DO DÉBITO E AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por GREGORI MAIA DA SILVA, contra sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, objetivando a declaração de inexistência de relação contratual, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da
R
é ao pagamento de indenização por dano mora
l
, decorrente de suposta cobrança indevida de fornecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se houve contratação válida; estabelecer se a negativação
resultou
de débito inexistente; e definir se houve prática abusiva e dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revelia do réu não implica, por si só, presunção absoluta da veracidade das alegações autorais, sendo possível ao
J
uiz considerar documentos apresentados, mesmo que a contestação seja intempestiva, conforme o art. 349 do CPC e a jurisprudência.

4.
O Termo de Adesão e Compromisso juntado aos autos, devidamente assinado, comprova a contratação dos serviços, sendo incontroverso que o
A
utor foi o signatário do instrumento.

5.
A alegação de ausência de apresentação de documento de identificação não foi acompanhada de impugnação da assinatura, nem de prova de vício de consentimento, sendo, por isso, insuficiente para desconstituir o contrato.

6.
A Embasa se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica e a regularidade da cobrança, con
soante
determina o art. 373, II, do CPC.

7.
Ausente demonstração de conduta abusiva, falha na prestação de serviço ou inscrição indevida, não se configura dano moral indenizável, inexistindo fundamento para aplicação da teoria do desvio produtivo ou reconhecimento de dano
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 349, 373, II, 487, I, e 98, §3º; CDC, arts. 14, §3º, I, e 39, III; CC, arts. 186, 187 e 188.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1016833-71.2021.8.26.0477, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 26.02.2024; TJ-AP, APL nº 0054026-57.2018.8.03.0001, Rel. Des. Carlos Tork, j. 06.04.2021; TJ-MT, Ag. Instr. nº 1000826-89.2024.8.11.0000, j. 20.03.2024; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0722174-26.2019.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 15.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8090394-59.2024.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
S
alvador
, em que figuram como Recorrente
GREGORI MAIA DA SILVA
e Recorrid
a

a

E
MPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Salvador, .